Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700112-87.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS ESTRELA PINTO AGRAVADO: GISELDA MARIA SILVA FIGUEIRA 23974966315 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22877958) interposto por MARCUS VINICIUS ESTRELA PINTO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo agravante em desfavor de GISELDA MARIA DA SILVA FIGUEIRA, indeferiu pedido de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional – CSS – e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, bem com expedição de ofícios às fintechs e ao empregador da executada. Eis o r. decisório hostilizado (ID 22877954 – pgs. 129/131): Cuida-se de requerimento da parte credora, ID no 81094035, para que seja deferida a expedição de ofício ao empregador da executada para garantir uma futura penhora dos rendimentos líquidos da devedora, além de reiteração de pesquisa de ativos financeiros e expedição de ofícios para instituições financeiras e penhora de bens que guarnecem a residência da executada. Decido. 1- É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios formulado pelo exequente; 2- Quanto ao pedido de expedição de ofícios às fintechs nada há a prover, pois a questão já fora apreciada apreciada na decisão de ID no 80568210 (art. 507, do CPC); 3- Em relação à consulta ao subsistema CCS, veja-se que já está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros realizada nos autos por intermédio do convênio Sisbajud , de modo que também não prospera o [1] requerimento contraproducente. Quanto ao sistema SIMBA, trata-se de mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não tendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros, de sorte que não se justifica o interesse do credor em imiscuir-se na esfera privada da parte devedora sob este fundamento, de sorte que também INDEFIRO o requerimento neste ponto; 4- Lado outro, DEFIRO o requerimento para penhora de bens que guarnecem a residência da executada. Confiro a esta decisão força de mandado de penhora, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a garantia da obrigação (R$ 59.415,69), observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833, do CPC, cabendo à parte credora prover os meios de efetivação da diligência, acompanhando a sua distribuição por meio do Portal PJe (Consultas &gt; Mandados por Processo), a fim de identificar o Oficial de Justiça a quem o mandado tiver sido distribuído, com o qual deverá se comunicar por meio do e-mail institucional fornecido. Realizada a constrição, fica desde já nomeado a parte exequente como depositária fiel dos bens, caso não haja disponibilidade do Depositário Judicial, podendo ainda serem depositados em poder da parte executada, se constatada dificuldade de remoção ou mediante concordância da parte credora, nos termos do art. 840, II, e §§ 1o e 2o, do CPC. Registre-se que, em regra, no caso de bens móveis a serem penhorados, não é aconselhável deixá-los sob a guarda do devedor, posto que acaba frustrada a constrição pela facilidade de extraviar-se os objetos. Na mesma oportunidade, após a avaliação, intime-se a parte executada. Após, dê-se vista à Curadoria Especial. Inconformado, defende o agravante a necessidade de realização de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, bem com expedição de ofícios às fintechs e ao empregador da executada, com o fim de localização de valores pertencentes à recorrida para satisfação da dívida. Assim, requer, liminarmente, lhe seja deferido consulta às ferramentas mencionadas, e, também, encaminhamento de correspondências aos estabelecimentos citados. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o referido efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Quanto ao anseio de acesso às informações coletadas pelo CCS, cumpre esclarecer que aquele Juízo não dispõe do instrumental necessário à consecução do desiderato autoral. Não se deve perder de vista, ademais, que as solicitações da parte agravante formalizadas com o intuito de localização de bens penhoráveis, com base nos informes constantes das plataformas BACENJUD, INFOJUD e ERIDF, foram todas deferidas, não importando a presente negativa em cerceamento ao seu direito de defesa. Convém ressaltar, ainda, que os sistemas BACENJUD e CCS adotam a mesma base de dados, ressaindo inócuo eventual deferimento de alcance ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, eis que seus resultados, desprovidos de ineditismo probatório, não trariam qualquer utilidade à intenção satisfativa da recorrente. Por oportuno, trago à colação julgado desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS BACEN. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o página eletrônica do Banco Central do Brasil, "o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em um sistema de informações - ou seja, em um conjunto sistêmico (orgânico) e sistematizado (ordenado) de informações - de natureza cadastral que tem por objeto: (i) os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais e/ou convencionais dos mesmos correntistas e/ou clientes; e (ii) os bens, direitos e valores que concretizam tais relacionamentos". 2. Relevante anotar que o CCS e o Bacenjud utilizam a mesma base de dados, no entanto, apenas o Bacenjud identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1289550, 07269971220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O SIMBA constituiu ferramenta para quebra do sigilo bancário, bem como para identificação de fraudes financeiras, não servindo para localização de patrimônio, pois aponta apenas movimentações bancárias. Os rendimentos da recorrida são impenhoráveis, consoante dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC. A lei confere a esses valores uma proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor, não podendo o termo “prestação alimentícia” se confundir com toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar, desvirtuando a intenção do legislador. Assim, considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de impenhorabilidade de verba salarial, e bem assim a orientação do colendo STJ, deve ser mantido o entendimento de que os proventos, vencimentos, pensão e salários são impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC. Confira-se julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSAO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1262980, 07081150220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Daí porque o requerimento para encaminhar ofício ao empregador da devedora, mostra-se inócuo. A despeito de o artigo 139, inciso IV, do CPC prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na espécie, o recorrente requer a expedição de correspondência às fintechs, com a finalidade de localizar a existência de ativos financeiros em nome da agravada. São os denominados bancos digitais, que vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro, tendo em vista as diversas vantagens oferecidas ao consumidor, dentre elas a isenção de tarifas. O CPC estabelece o princípio da cooperação entre as partes em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da leitura dos autos, é incontroverso que não houve esgotamento dos meios ordinários para localização de bens da executada. Além disso, o agravante não apresentou, ao menos indícios, de que a recorrida realiza movimentações financeiras nas referidas instituições. Embora as demais diligências tenham sido infrutíferas, dentre as quais destaco BacenJud, Infojud e RenaJud, a ausência do esgotamento de todos os meios impede o deferimento da medida de urgência. Reveja-se a seguinte ementa de acórdão desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OFÍCIO. FINTECHS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme diretrizes do Banco Central do Brasil, "Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor". 2. O CPC/2015 estabelece o princípio da cooperação entre as partes do processo em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Assim, não basta a prolação de decisão de mérito, mas a sua total finalização, com o cumprimento de obrigação eventualmente imposta ou existente (art. 6o, CPC/15). Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos, sem que a parte credora justifique de forma plausível e indique, minimamente, a perspectiva de êxito que autorize a atuação excepcional do Poder Judiciário em realizar diligências, em tese, de responsabilidade da parte exequente. 3. Na hipótese recursal, a parte credora não apresentou, ao menos indícios, que a devedora realize movimentação financeiras nas indicadas FINTECHS, o que impõe o indeferimento do pedido de expedição de ofícios a elas, as quais foram escolhidas aleatoriamente, dentre um universo de mais de 200 (duzentas). 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1281977, 07121604920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). À Secretaria para retificação da classe judicial para agravo de instrumento. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador